Tribunal: TJMT
Processo: 1002263-07.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002263-07.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDLEUSA AFONSO DE MESQUITA FILGUEIRAS - CPF: 569.865.212-00 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), FERNANDO LOPES - CPF: 005.223.389-84 (ADVOGADO), JAMILSON ADRIANO DE SOUZA MOURA - CPF: 804.716.171-72 (RECORRIDO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1002263-07.2020.8.11.0001.

Origem:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Embargante(s):
JAMILSON ADRIANO DE SOUZA MOURA.

Embargada(s):

EDLEUSA AFONSO DE MESQUITA FILGUEIRAS.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIFAMAÇÃO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO – OFENSA À HONRA – CONDUTA OFENSIVA CARACTERIZADA – DANO MORAL VERIFICADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO - ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
AFASTADA - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Jamilson Adriano de Souza Moura
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo reclamado e deu-lhe parcial provimento para reduzir o valor condenatório, a título de
danos morais
, para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada fato
, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais),
mantendo-se no mais a r. sentença fustigada.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão e contradição na decisão embargada, ao argumento de ofensa ao princípio do
NON BIS IN IDEM
, visto a incidência da dupla condenação pelo mesmo fato gerador.

Aduz que o acórdão embargado reduziu a condenação de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada processo
(autos nºs 1002263-07.2020.8.11.0001 e 1002290-87.2020.8.11.0001), no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

para cada processo
, perfazendo a quantia de
R$ 10.000,00 reais
), sem, contudo, observar que se trata do mesmo fato gerador em ambos os feitos, alterando apenas o canal de comunicação onde foi propagado o suposto ato ilícito.

Afirma, ainda, que
a própria recorrida confessou que os valores [R$ 650.000,00 reais] foi fruto de transferências realizadas das contas do SINPOL/MT para contas pessoais, porque estava ocorrendo uma greve geral dos servidores públicos da polícia civil, e para que a justiça não penhorasse a conta do SINPOL foi autorizado, pelo parecer fiscal, as transferência.
(sic)

Diante disso, assevera que
além de a recorrida/embargada confessar OBSTRUIR A JUSTIÇA, deixou claro que os valores não foram doações para patrocinar campanha eleitoral, mas frustrar o sistema SISBAJUD face a greve instalada à época.
(sic)

Ao final, requer a mudança jurídica para decotar do v. acórdão a incidência do
bis in idem
. Alternativamente, requer o que segue:
visto a contradição apontada no acordão e a confissão do embargado/recorrido acerca das transferências ter sido efetuadas para frustrar o próprio Poder Judiciário, restou comprovado ausência de ato ilícito a ensejar danos morais.

A parte embargada apresentou contrarrazões no id. 192445185, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios, bem como pela majoração dos honorários advocatícios para o montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
o conjunto probatório formado nos autos, bem como, pelos argumentos fático-jurídicos expostos pelas partes litigantes, revela que estes fizeram parte da Diretoria do Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINPOL/MT.

Porém,
segundo relato inicial e não contestado pelo recorrente, em razão de supostas compras de materiais de construção realizadas por este último, em nome do Sindicato, percebe-se que se desencadeou certa animosidade entre os litigantes, culminando com pedidos de investigação acerca de irregularidades administrativas, também, praticadas pela recorrida
.

Esses pedidos de providências administrativos e judiciais foram divulgados pelo recorrente, por meio de sites jornalísticos, no caso, RDNEWS e MUVUCA POPULAR, apontando as irregularidades que teriam sido cometidas pela recorrida, então Presidente do Sindicato e seu Vice-Presidente
,

Com o seguinte teor:

“Investigador acusa presidente de desviar R$650 mil de Associação

Servidor teve acesso a documentos que mostram várias transações financeiras suspeitas

O investigador de polícia Jamilson Adriano de Souza, secretário do Sindicato dos Investigadores da Polícia de Mato Grosso (Sinpol-MT), denunciou que a presidente, Edleusa Afonso de Mesquita Filgueiras, e o vice, Gláucio de Abreu Castanon, receberam irregularmente recursos da instituição. O secretário denunciou em entrevista exclusiva ao Muvuca Popular que teve acesso às irregularidades após um colega mostrar um HD com várias transações financeiras suspeitas. Inclusive, no arquivo, constava um comprovante de depósito bancário, feito em 2017, na conta da presidente no valor de R$650 mil. “Eu protocolei junto à presidência um requerimento solicitando dela um extrato de uma transferência que foi feita para conta dela, ela transferiu R$650 mil para conta dela e R$650 para conta do vice-presidente. Esse dinheiro saiu e não voltou”, denunciou. “Ela também fez um empréstimo milionário, que ninguém sabe o valor, quem pagou foi à categoria sem saber. Em 2018 nós pagamos R$3 milhões de dívidas deles, ou seja, R$1,5 milhões que foi e não voltou”, acrescentou. Na época, a presidente era diretora financeira e Glaucio era apenas candidato a vicepresidente, assim não tinha vínculo com a Sinpol, a não ser sindicalizado. Nesse sentido, não existiria justificativa para receber R$2 mil reais da instituição, conforme mostra comprovante que teve acesso. Além disso, nesse período, Glaucio viajava em campanha e as normas do sindicado são rígidas e proíbem o uso da “máquina” sindical. Após suspeitar das irregularidades, Jamilson solicitou abertura de procedimento administrativo em desfavor da presidente e do vice, porém passou a ser retalhado pela gestão e, sem o devido procedimento legal, requereu o seu afastamento da função de secretário, para o qual foi eleito em Assembleia Geral, em 15 de janeiro de 2018, com mandato até dezembro de 2021.”

Ocorre que as movimentações financeiras tidas pelo recorrente, como irregulares foram esclarecidas pela recorrida e dizem respeito a doações financeiras ocorridas durante a campanha eleitoral do aludido Sindicato, no ano de 2017, com conhecimento do recorrente, pois se tratou de acordo eleitoral entre as chapas concorrentes. Importante sublinhar que tal conhecimento prévio do recorrente em relação a essas movimentações financeiras não foi contestado pelo mesmo, em sua peça defensiva, pois o mesmo se agarra na justificativa de que era direito seu provocar as investigações acerca da conduta da recorrida junto ao Órgão de Classe
.

É nesse contexto fático-jurídico que, a meu sentir, deve ser mantida a r. sentença objurgada, pois a ilegalidade da conduta do recorrente, a meu sentir, não reside no fato de pleitear as investigações administrativas e judiciais sobre as contas da recorria, mas sim, porque, sabidamente, tinha ciência de algumas transações financeiras realizadas, restando evidente que o intuito de sua divulgação na imprensa foi de, deliberadamente, macular a imagem pública da recorrida, tanto perante os sindicalizados quanto à sociedade em geral. É daí que se enxerga a responsabilidade civil pelos atos praticado pelo recorrente
.

Assim é da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO E DEVER DE INDENIZAR. CALÚNIA. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Embora o direito à liberdade de expressão seja resguardado pela Constituição Federal, não é absoluto, encontrando limites nos direitos individuais, os quais, igualmente, encontram guarida constitucional, sob pena de ofensa à tutela dos direitos da personalidade que, uma vez violados, ensejam a reparação civil. 2. São pressupostos da responsabilidade civil, com o consequente dever de indenizar, a existência concomitante de ação ou omissão ilícita (ato ilícito), a culpa e o dano causado à vítima, além do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, nos moldes dos artigos 186 e 927, Código Civil. 3. A liberdade de expressão não é subterfúgio para que se ofenda a honra e moral de outrem, não podendo ser confundida com oportunidade para falar-se o que bem entender, de forma a insultar a respeitabilidade inata a todo ser humano. 4. Caracterizada a ofensa à honra e moral do autor da ação (crime de calúnia. Art. 138, CP), deve este ser indenizado por danos morais. 5. O dano causado pela calúnia é in re ipsa, isto é, independe da comprovação do abalo moral, por ser presumível. 6. Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, afigura-se razoável e proporcional a indenização a título de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual ameniza o sofrimento do apelante sem transformar-se em fonte de enriquecimento ilícito, além de desestimular a reiteração de condutas lesivas por parte do apelado. 8. Apelo provido, com inversão do ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15. 9. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 01194217720158090051, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 25/01/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2019)
(...)
(grifei)

Ainda, consta do referido julgado:

(...) Acolho parcialmente, para estabelecer a quantia de
R$ 5.000,00 para cada fato (R$ 10.000,00 total), tendo em vista as peculiaridades pessoais, econômicas e sociais das partes litigantes e a finalidade reparatória e pedagógica da indenização estabelecida
. (...)
(grifei)

No caso, nestes autos de nº
1002263-07.2020.8.11.0001
a causa de pedir se refere à entrevista datada de
09 de outubro de 2019
, ao
site
“MUVUCA POPULAR”, que resultou na matéria jornalística intitulada “Investigador acusa presidente de desviar R$650 mil de Associação”.

Já nos autos sob nº
1002290-87.2020.8.11.0001
teve como objeto a entrevista datada de
04 de outubro de 2019
, tendo como base os relatos do reclamado ao
site
RD NEWS, que resultou na matéria jornalística intitulada “Desembargador cita decisão unilateral e reintegra servidor à diretoria do Sinpol”, em que consta que, segundo o reclamado, a reclamante
teria desviado mais de R$ 1 milhão das contas do sindicato.

Ressalte-se que a sentença singular reconheceu a conexão dos processos alhures mencionados, prolatando julgamento conjunto, o que
não foi objeto específico de matéria recursal
.

Ainda, conforme consignado pela MMª Juíza sentenciante,
inexistindo qualquer prova nos autos da ocorrência de desvio de recursos do Sindicato pela Requerente, não há como eximir o Requerido da responsabilidade e dos infortúnios decorrentes de sua entrevista, logo resta caracterizado os requisitos necessários à reparação do dano
.
(grifei)

Segundo o voto prolatado nos autos:

a ilegalidade da conduta do recorrente
, a meu sentir,
não reside no fato de pleitear as investigações administrativas e judiciais sobre as contas da recorria, mas sim, porque,

sabidamente, tinha ciência de algumas transações financeiras realizadas, restando evidente que o intuito de sua divulgação na imprensa foi de, deliberadamente, macular a imagem pública da recorrida, tanto perante os sindicalizados quanto à sociedade em geral
.
É daí que se enxerga a responsabilidade civil pelos atos praticado pelo recorrente
.
(grifei)

Logo, resta evidente a ocorrência de dano moral suportado pela reclamante em razão dos atos praticados pelo reclamado.

Diante disso, foi dado parcial provimento ao recurso interposto pelo reclamado para
reduzir
o valor condenatório, a título de
danos morais
, para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada fato
, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais),
mantendo-se no mais a r. sentença fustigada.

Desse modo, resta afastada a alegação do embargante de ocorrência de
bis in idem.

Ademais, vê-se que o valor da condenação a título de
danos morais
levou em consideração as peculiaridades do caso, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico.

Não se pode olvidar, outrossim, que quanto maior a divulgação da desonra, ou seja, quanto maior a exposição da ofensa, maior deverá ser a indenização, sendo certo que o veículo de comunicação, como
sites
eletrônicos, de grande visibilidade, causa tal efeito.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MATÉRIA PUBLICADA EM REVISTA DE CIRCULAÇÃO NACIONAL. VINCULAÇÃO DOS AUTORES A ATO CRIMINOSO SEM QUE HOUVESSE QUALQUER CONCLUSÃO JUDICIAL. (...) 3. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. O quantum indenizatório deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. (...) NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME."
(TJRS, Apelação Cível n. 70024539991, Nona Câmara Cível, Relator Desembargador Odone Sanguiné, j. em 19.11.2008, DJ de 26.11.2008) (grifei)

Desse modo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

De outro norte, cumpre registrar que
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeitos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024